Tribunal: TJDFT
Processo: 0701480-77.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHEICMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ART. 79 E SEGUINTES DA LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL N. 840/2011. ART. 3o DO DECRETO DISTRITAL N. 32.547/2010. ANEXO N. 14 DA NR-15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO E DO EMPREGO (MTE). ROL EXEMPLIFICATIVO. PERÍCIA JUDICIAL. CONTATO PERMANENTE COM AGENTES CARACTERIZADOS DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. AUTOR QUE RECEBE GRATIFICAÇÃO POR ATIVIDADE DE RISCO (GAR). VEDAÇÃO DE CUMULAÇÃO DOS ADICIONAIS DE INSALUBRIDADE E DE PERICULOSIDADE. HONORÁRIOS. REDISTRIBUIÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E EQUIVALENTE. TEMA REPETITIVO N. 1.059 DO C. STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo réu (Distrito Federal) contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial para condenar o réu ao pagamento de adicional de insalubridade ao autor.
2. Nos termos do art. 7o, XXIII, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB), é direito dos trabalhadores o recebimento de “adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei”.
3. A Lei Complementar distrital n. 840/2011, que dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, das autarquias e das fundações públicas distritais, prevê, no art. 79, caput, que “O servidor que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato per­manente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade”.
4. O Decreto distrital n. 32.547/2010, ao regulamentar a concessão do adicional de insalubridade, estabelece, em seu art. 3o, caput, que a caracterização da atividade insalubre será definida mediante perícia técnica nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos.
5. O Anexo n. 14 da NR-15 do Ministério do Trabalho e do Emprego (MTE) apresenta rol exemplificativo de atividades que envolvem agentes biológicos caracterizadores de insalubridade. Jurisprudência do e. TJDFT.
6. Se o laudo técnico produzido por perita judicial conclui que o servidor exerce atividade em contato habitual e permanente com agentes biológicos caracterizadores de insalubridade em grau médio, escorreita a r. sentença recorrida ao reconhecer o enquadramento da atividade do autor como insalubre.
7. O art. 79, § 1o, da LC distrital n. 840/2011 veda a cumulação dos adicionais de insalubridade e de periculosidade. No particular, constatado o recebimento de Gratificação por Atividade de Risco (GAR), deve o autor optar pelo recebimento de apenas um dos benefícios. Sentença parcialmente reformada.
8. Diante da sucumbência recíproca e equivalente (art. 86, caput, do CPC), os ônus da sucumbência fixados na origem devem ser redistribuídos na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma das partes. Nos termos da tese firmada no Tema Repetitivo n. 1.059 do c. STJ, incabível a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.